Tribunal: STF
Processo: ARE 1401597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO RESCISÓRIA. Pleito de reenquadramento funcional. Princípio da isonomia. Psicólogas, fonoaudiólogas e fisioterapeutas que exercem as atribuições típicas de suas profissões junto à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e buscam a percepção das vantagens previstas pela Lei Municipal n.º 3.343/2001. Remoção das servidoras para o órgão destinatário da prestação dos serviços publicada em 18/09/2019 que não importa na perda do objeto desta ação, mas revela a necessidade de readequação do quadro. Autor que pretende desconstituir sentença desfavorável pela inobservância de dispositivos legais e constitucionais exaustivamente discutidos no curso da ação originária. Via que se revela imprestável para rediscussão da matéria. Expresso pronunciamento judicial a respeito do tema. Impossibilidade de utilizar-se da senda rescisória como sucedâneo de recurso capaz de provocar novo julgamento da demanda, objetivando corrigir eventuais falhas na decisão rescindenda. A ação rescisória não comporta o reexame da prova ou do direito aplicado. Incidência da Súmula 343 do STJ. Demanda inconsistente pela falta de demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses descritas no rol taxativo do artigo 485 do Código de Ritos. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO NA FORMA DO ARTIGO 490, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput" e inciso II, 37, "caput" e inciso X, e 61, §1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente